Tribunal: TJPA
Processo: 0801564-82.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801564-82.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTORIDADE: JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0801564-82.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DISTRIBUÍDA AO JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, SENDO REDISTRIBUÍDO PARA A 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA MESMA COMARCA QUE SUSCITA O CONFLITO NEGATIVO, CONSIDERANDO QUE A AÇÃO REVISIONAL JÁ FOI SENTENCIADA ANTES DA REMESSA DOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA 235 STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de incidente de dúvidas em forma de conflito,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conheço do Conflito Negativo de Competência e DECLARO competente a 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão n.º 0827135-59.2020.814.0301
,
nos termos do voto da relatora.

Plenário do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0801564-82.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. n. 0827135-59.2020.8.14.0301) ajuizada por
BANCO ITAUCARD S/A
contra

MARIA DE NAZARÉ SILVA FAIAL
, tendo como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

e suscitado o

JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA REFERIDA COMARCA
.

Na origem, o autor ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de Maria de Nazaré Silva Faial, distribuída perante a 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém e este juízo entendeu pela redistribuição do feito por dependência aos autos de nº 0819077-38.2018.814.0301 (Ação Revisional) autuado perante a 6ª Vara Cível e Empresarial da mesma Comarca, uma vez tratar-se das mesmas partes, objeto e causa de pedir (ID nº 4602762).

O Juízo da 6º Vara em decisão de ID nº 4602762, entendeu pela impossibilidade de sustentação de qualquer argumento referente à necessidade de reunião de processos por conexão, em razão da Revisional já ter sido sentenciada antes da remessa dos autos de Ação de Busca e Apreensão, tendo assim suscitado conflito negativo de competência, determinando a remessa dos presentes autos a este e. Tribunal de Justiça.

Devidamente distribuídos os autos à minha relatoria, em despacho ID nº 5286365, designei o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes pertinentes à lide principal.

O Ministério Público de 2º grau deixou de emitir parecer por não ter interesse na causa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A questão cinge-se à controvérsia acerca da existência, ou não, de conexão entre as Ações de Busca e Apreensão e Revisional de Contrato, tendo como objeto o mesmo bem, e cujo reconhecimento resultaria na análise em conjunto de ambos os feitos pelo mesmo magistrado.

Ocorre que, em pesquisa ao PJE, constato que a Ação Revisional (
0819077-38.2018.814.0301)
que em tese atrairia a prevenção da Busca e Apreensão, foi julgada em 03/06/2020, inclusive já houve interposição de Recurso de Apelação.

Frisa-se que este recurso foi distribuído à relatoria da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, a qual proferiu decisão homologando o acordo entabulado entre as partes e extinguiu o feito em 02/2021.

Assim, tendo exaurida a atividade jurisdicional no juízo suscitante, não há falar em declínio de competência em razão da conexão, eis que julgado o feito conexo, descabe a pretensa conexão e reunião dos processos perante o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Acerca do tema, a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

No mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REAJUSTE DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES EM 1995.
REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO POR PREVENÇÃO EM RELAÇÃO A PROCESSO JÁ JULGADO E EM FASE DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO QUANDO UM DOS PROCESSOS É JULGADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 235 DO COL. STJ
. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há conexão quando um dos processos já foi julgado, inclusive tendo transitado em julgado a sentença, ora em fase de execução, inexistindo desta forma a prevenção.

2. Conflito Conhecido e provido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital para o julgamento do feito”. (Conflito de Competência nº 0038854-86.2011.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA. Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO Publicado em 16.03.2018) Grifei.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CONEXÃO ENTRE DOIS PROCESSOS. PROCESSO EXTINTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 235 DO STJ.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 1.ª VARA DA FAZENDA.

1. É procedente o conflito negativo de competência para declarar a atribuição do Juízo da 4.ª Vara da Fazenda para o julgamento do feito,
tendo em vista que não se justifica a reunião quando um dos processos já se encontra sentenciado.

2. Conflito de Competência conhecido e reconhecida a competência do Juízo da 4.ª Vara da Fazenda”. (Conflito de Competência nº 0001068-28.2017.8.14.0000. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Publicado em 28.03.2018) Grifei.

Dessa forma, o conflito deve ser julgado procedente para que seja declarada a competência do juízo suscitado da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processamento e julgamento da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto, com esteio no art. 133, inc. XXXIV, “c” do Regimento Interno deste E. Tribunal,
conheço do presente Conflito de Competência para declarar a competência do Juízo Suscitado da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processamento e julgamento do feito em questão.

À Secretaria para as devidas providências, dando-se baixa na distribuição deste Relator e observando o disposto no art. 957, parágrafo único, da legislação processual civil.

Belém, ____ de ________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/07/2021